Tribunal: TCU
Processo: 004.673/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria São Luiz M.R. Campina do Monte Alegre Ltda., além de Renata Aparecida de Araújo Lopes, como então responsável pela entidade, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 30/12/2013 a 5/8/2015, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 134.724,77.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria São Luiz M.R. Campina do Monte Alegre Ltda., além de Renata Aparecida de Araújo Lopes, como então responsável pela entidade, diante da irregularidade na aplicação dos recursos federais inerentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), durante o período de 30/12/2013 a 5/8/2015, com o subsequente dano ao erário sob o valor original de R$ 134.724,77; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia da Drogaria São Luiz M.R. Campina do Monte Alegre Ltda., além de Renata Aparecida de Araújo Lopes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria São Luiz M.R. Campina do Monte Alegre Ltda., além de Renata Aparecida de Araújo Lopes, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/12/2013 53,46 30/12/2013 34,80 31/3/2014 12,42 31/3/2014 320,76 31/3/2014 3.016,20 10/4/2014 309,96 16/4/2014 11,40 16/4/2014 1.659,00 13/5/2014 12,42 13/5/2014 339,39 30/5/2014 40,00 30/5/2014 5,70 30/5/2014 6.927,30 2/6/2014 40,00 2/6/2014 11,40 2/6/2014 6.733,65 6/6/2014 27,23 6/6/2014 13,77 6/6/2014 954,18 4/7/2014 40,00 4/7/2014 13,46 4/7/2014 2.068,74 4/7/2014 7.653,00 31/7/2014 9.248,40 31/7/2014 27,00 31/7/2014 40,00 1/8/2014 13,46 1/8/2014 2.671,38 9/9/2014 37,49 9/9/2014 23,40 9/9/2014 80,00 9/9/2014 13,46 9/9/2014 9.850,65 9/9/2014 3.207,60 2/10/2014 40,00 2/10/2014 34,20 2/10/2014 8.916,30 3/10/2014 13,77 3/10/2014 13,77 3/10/2014 3.298,32 3/10/2014 13,46 3/11/2014 168,21 3/11/2014 1.023,60 28/11/2014 64,89 28/11/2014 13,77 28/11/2014 40,00 28/11/2014 51,26 28/11/2014 45,00 28/11/2014 3.342,87 28/11/2014 10.426,35 14/1/2015 27,23 14/1/2015 40,00 14/1/2015 13,77 14/1/2015 58,60 14/1/2015 1.922,40 14/1/2015 5.987,40 9/2/2015 7,20 9/2/2015 4.436,70 10/2/2015 1.321,65 3/3/2015 24,03 3/3/2015 1.177,47 4/3/2015 7,20 4/3/2015 20,00 4/3/2015 21,60 4/3/2015 4.567,80 2/4/2015 1.561,95 2/4/2015 21,60 2/4/2015 40,00 2/4/2015 4.140,30 5/5/2015 13,46 5/5/2015 40,00 5/5/2015 7,20 5/5/2015 2,40 5/5/2015 4.672,50 5/5/2015 1.658,07 12/6/2015 2.282,85 12/6/2015 18,60 12/6/2015 7,20 12/6/2015 5.157,30 8/7/2015 7,20 8/7/2015 80,00 8/7/2015 116,00 8/7/2015 13,46 8/7/2015 5.671,20 8/7/2015 3.340,17 5/8/2015 11,40 5/8/2015 2.082,60 5/8/2015 1.129,41 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, apenas, de Renata Aparecida de Araújo Lopes, como pessoa física, sob o valor individual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.